Tribunal: STF
Processo: RHC 54691
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
Habeas-corpus. Improcedência da arguição de nulidade de sentença condenatória. Não configuração da hipótese prevista no art. 149 do Código de Processo Penal, para incidente de insanidade mental. Recurso desprovido, quanto a um dos processos impugnados. Indeferimento do pedido, conhecido como originário, no tocante ao outro.